Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO DE SEGURO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. INDENIZAÇÃO ATUAL PREÇO DE MERCADO. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a pagar ao autor a importância de R$ 17.854,00 (dezessete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais), a título de cobertura securitária pelo sinistro da motocicleta do autor, bem como o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais. Irresignado, o recorrente requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, que o valor da indenização seja calculado com base na Tabela FIPE da data do evento e a redução do valor da condenação por danos morais.
2) A recorrente narrou que o recorrido tinha ciência das regras previstas para o ressarcimento e que o valor somente é pago mediante a apresentação de todos os documentos, nos termos do item 11.4 do regulamento. Alegou que solicitou, em 13/04/2022, o termo de quitação ao recorrido e que o documento não foi entregue. Sustentou que o montante a ser ressarcido deve ser calculado com base no valor da Tabela FIPE na data do sinistro (R$ 16.558,00 - dezembro/2020), nos termos do item 2.9 do regulamento. Argumentou que não houve negativa de atendimento, que o recorrido não comprovou ter suportado situação vexatória, tendo suportado meros aborrecimentos. Aduziu que o valor da condenação em danos morais no importe de R$ 3.000,00 se mostra excessivamente oneroso. Recurso próprio, tempestivo (ID 38814304) e com o preparo devidamente comprovado (IDs 388143307 e 388143308).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 38814313).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5) No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que o pagamento da indenização não ocorreu por culpa do recorrido, sob a alegação de ausência de documento, sobretudo quando a própria recorrente afirmou ter recebido a documentação em 21/10/2021, conforme mensagem de ID 38814266, Pág. 2. A ausência de entrega do termo de quitação pelo recorrido, por si só, não se mostra capaz de ter impossibilitado o pagamento da indenização, na medida em que a solicitação somente foi feita, após o ajuizamento da presente demanda, em 14/04/2022, conforme e-mail juntado no corpo do recurso (ID 38814306, pág 6). Logo, a demora na indenização do valor ao recorrido caracteriza defeito na prestação do serviço, o que gera o dever de reparação dos danos pelo recorrente.
6) Quanto ao valor da indenização, ainda que o item 2.9 do regulamento estabeleça que o cálculo deve se basear no valor da Tabela FIPE na data do sinistro (R$ 16.558,00 - dezembro/2020), essa conduta se mostra excessivamente onerosa e impõe desvantagem exagerada ao recorrido, na medida em que não deu causa atraso no pagamento, não devendo suportar o ônus dessa demora. Correto, portanto, o cálculo da indenização no importe de R$ 17.854,00, uma vez que se baseou no montante de R$ 19.954,00, o qual representa o atual valor de mercado da motocicleta, conforme Tabela FIPE (ID 38814266).
7) A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, cabível indenização por danos morais, uma que vez que o atraso no pagamento da indenização ao recorrido, impactou sua organização financeira, transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento e traz reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do consumidor. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve ser levado em consideração a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato culposo e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada na sentença recorrida, se mostra razoável e suficiente ao caso.
8) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9) Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.